Tribunal: STF
Processo: AI 718729
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADIÇÃO ENTRE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes do exame de legislação infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extraordinária. 



    Tal como observou a decisão agravada, todas as questões suscitadas foram enfrentadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a agravante.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.